Tribunal: TJBA
Processo: 8044666-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044666-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.
Recurso de a
gravo de instrumento. Aplicação da Lei nº 14.181/2021. Limitação proporcional de descontos em razão do superendividamento. Preservação do mínimo existencial. Recurso desprovido.
Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Relações de Consumo que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a redução, por todos os credores, das parcelas contratuais a 50% do valor vigente, diante de situação de superendividamento da parte autora, cuja renda líquida mensal compromete o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica mantida entre a parte agravante e a consumidora configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021; (ii) determinar se, em sede de tutela de urgência, é legítima a limitação proporcional dos descontos contratuais para preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a repactuação judicial de dívidas que comprometam o mínimo existencial do consumidor superendividado, inclusive por meio de tutela provisória, ainda que antes da audiência de conciliação.

4.A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para assegurar a subsistência do consumidor, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, independentemente da fase processual.

5.A decisão agravada observou a proporcionalidade ao limitar os descontos a 50% do valor original, diante da extrema vulnerabilidade econômica da consumidora, cuja renda líquida não supre suas necessidades básicas.

6. A atuação judicial em favor da proteção da dignidade humana e do mínimo existencial é compatível com o Estado Democrático de Direito e atende à função social do contrato.

7.Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, pois os descontos poderão ser retomados futuramente, caso revertida a decisão.

8.
E
mbora a entidade agravante sustente o mero desempenho de
atividade associativa, reconhece a dispensação de “auxílio financeiro”, culminando na caracterização de dívidas que ensejam, em verdade, efetiva caracterização de empréstimos, mediante desconto em folha, a justificar, portanto, ao menos em sede de cognição preambular, a sua inclusão no âmbito das medidas de enfrentamento do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044666-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como agravada
RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.